Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ESCOLHA SUPERVENIENTE DA VIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 35/2007 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. IRRELEVÂNCIA. DESFECHO NÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DEVIDA AO INVENTARIANTE DATIVO. A Lei Federal no 11.441/2007, ao alterar dispositivos do Código de Processo Civil de 1973, tornou possível realizar o inventário e a partilha por escritura pública, caso sejam observados determinados requisitos, que, atualmente, estão arrolados no artigo 610, §1o, do Diploma Processual de 2015. O Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, buscando emprestar tratamento uniforme à matéria em todo o território nacional, editou a Resolução no 35 /2007, que expressamente facultou aos interessados a possibilidade de, a qualquer momento, solicitar a desistência da via judicial, para a promoção do inventário na seara administrativa. Preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a realização do inventário na via extrajudicial, deve ser homologado o pedido de desistência apresentando, sendo inapropriado falar em obrigatoriedade do inventário judicial na espécie. A pendência de débitos de IPTU e TLP relativos ao imóvel objeto dos autos não tem o condão de obstar, por si só, a abertura do inventário extrajudicial, haja vista que, a teor do que preconiza artigo 27, da Resolução supracitada, a existência de credores do espólio não impedirá a realização de inventário e partilha, ou adjudicação, por escritura pública. Inexiste fundamento legal para exigir o prosseguimento de ação de inventário, com a determinação de alienação particular do único bem inventariado, tão somente para o efeito de garantir o pagamento da remuneração devida ao inventariante dativo nomeado. A verba devida a esse título há de ser apurada por meio de ação própria, tendo em vista a necessidade de análise específica da atuação desenvolvida, no caso concreto, pelo sujeito nomeado para tal encargo.